Tribunal: TJMT
Processo: 1015905-53.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015905-53.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BTA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 19.956.497/0001-44 (APELANTE), AMANDA CAROLINA MAIA DA SILVA - CPF: 009.870.132-03 (ADVOGADO), JENNIFER FRIGERI YOUSSEF - CPF: 048.340.069-64 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO FERREIRA - CPF: 106.362.931-49 (APELADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil e empresarial. apelação cível. ação monitória fundada em cheque prescrito e sustado. intempestividade afastada. possibilidade de discussão da
causa debendi
. necessidade de comprovação do negócio subjacente.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que acolheu Embargos Monitórios e julgou improcedente a Ação Monitória fundada em cheque prescrito e sustado por desacordo comercial. A Apelante sustenta a intempestividade dos Embargos Monitórios, a suficiência do título para embasar a cobrança, a desnecessidade de prova da origem do débito e a impossibilidade de discussão da
causa debendi
pelo emitente.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação realizada por aplicativo de mensagens pode ser considerada válida para fins de contagem do prazo para oposição dos Embargos Monitórios; (ii) determinar se é possível a cobrança por Ação Monitória fundada em cheque prescrito e sustado, sem a necessidade de comprovação do negócio jurídico subjacente.

III. razões de decidir

3. A citação eletrônica via aplicativo de mensagens, desacompanhada de confirmação inequívoca de ciência pelo citando, não atende aos requisitos do art. 231, IX, do CPC, sendo considerada válida apenas a posterior citação pessoal, o que torna tempestiva a oposição dos embargos.

4. O cheque prescrito perde os atributos cambiários de autonomia, abstração e literalidade, permitindo ao emitente discutir a
causa debendi
em sede de Embargos Monitórios, inclusive mediante oposição de exceções pessoais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A Apelante, na condição de portadora do título, não comprovou a existência do negócio jurídico com o Apelado, tampouco demonstrou ter adquirido o título de boa-fé, antes da sustação e da devolução por desacordo comercial.

6. O endosso em branco constante no verso do cheque não é suficiente, por si só, para comprovar legitimidade ativa da Apelante na cobrança, especialmente em se tratando de título prescrito e com oposição formal à sua exigibilidade.

7. A falta de comprovação do vínculo contratual e a oposição de exceções pessoais plausíveis pelo emitente autorizam o acolhimento dos Embargos e o reconhecimento da inexigibilidade do título.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A citação por aplicativo de mensagens, desacompanhada de confirmação inequívoca de ciência pelo citando, não produz os efeitos legais previstos no art. 231, IX, do CPC. 2. O cheque prescrito perde seus atributos cambiários e admite a discussão da
causa debendi
em sede de ação monitória. 3. O portador de cheque prescrito e sustado por desacordo comercial deve comprovar o negócio jurídico subjacente e sua boa-fé para legitimar a cobrança judicial. 4. O endosso em branco não é suficiente para afastar a oposição de exceções pessoais pelo emitente, na ausência de demonstração da legitimidade da dívida.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, IX; 700, 702. Lei no 7.357/85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.575.781/DF, Rel. Min. Raul Araújo, S2 – Segunda Seção, j. 26.10.2022, DJe 04.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.653.948/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4 – Quarta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1015905-53.2022.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BTA Assessoria de Cobrança Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que acolheu os Embargos Monitórios e julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Monitória ajuizada em face de
José Aparecido Ferreira
.

A Autora foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razoes, a Apelante argui a intempestividade dos Embargos Monitórios, uma vez que a citação efetivada em 24/10/2022 pelo Oficial de Justiça via aplicativo de mensagens foi regular.

Alega que o cheque, ainda que prescrito, mantém validade como prova escrita para ação monitória, nos termos da Súmula 531 do STJ.

Defende que o endosso transfere legitimidade ao portador, sendo descabida a discussão da
causa debendi
pelo emitente perante terceiro de boa-fé.

Assegura que a sentença incorreu em erro ao exigir comprovação da origem da dívida, contrariando a natureza cambial do título.

Aponta que os requisitos legais para a ação monitória foram observados, haja vista a existência de cheque nominal, endosso válido, apresentação dentro do prazo legal e ausência de impugnação formal da autenticidade.

Alega que defesa do Apelado em sede de Embargos são genéricas e desprovidas de prova, não sendo aptas a afastar a presunção relativa de certeza e liquidez do crédito.

Frisa que o ônus probatório imposto pelo Juiz
a quo
é incompatível com o rito monitório.

Requer, pois, a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no Id. 300628878.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025